Tribunal: STF
Processo: RE 1451752
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DE NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). HARMONIA COM O TEMA Nº 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTATO PERMANENTE E ININTERRUPTO COM ALGUM TIPO DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL. LEI Nº 8.213, DE 1991, E DECRETO Nº 3.048, DE 1999: IMPOSSIBLIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPOG/SGP 16, DE 23.12.2013. (...).“ (e-doc. 174, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 205).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, da Constituição da República e ao Tema nº 942 da Repercussão Geral. 



    4. Argumenta que “a revogação da Orientação Normativa MPOG/SRH 10, de 05.11.2010, pela Orientação Normativa MPOG/SGP 16, de 23.12.2013, com vedação expressa da conversão do tempo de serviço exercido em condições de insalubridade ou periculosidade em tempo comum para fins de aposentadoria, cai por terra com a recente decisão desse E. Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286-SP (Tema 942)” (e-doc. 228, p. 6).



    5. Sustenta que “a concessão de sua aposentadoria foi baseada nos julgamentos dos diversos mandados de injunção do Conselho Regional de Medicina, com concessão da aposentadoria especial, assim como a conversão do tempo especial em comum para os períodos trabalhados e devidamente comprovados, não estando em desacordo com decisões judiciais adotadas pelo órgão da Administração”( e-doc.228, p. 6). 



    6. Os autos foram devolvidos para eventual juízo de retratação em razão do Tema nº 942 da Repercussão Geral (e-doc. 250). A 8ª Turma Especializada do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 267).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) verifica-se que a Súmula acima transcrita [Súmula Vinculante nº 33] não assegurou a concessão automática de aposentadoria especial a todos os servidores públicos expostos a algum tipo de insalubridade ou, mesmo, aos beneficiários do adicional de insalubridade, ainda que contemplados com tal vantagem por todo o período necessário para a concessão da aposentadoria, uma vez que, mesmo para esses servidores, seria imprescindível a comprovação, caso a caso, do preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência para a concessão da aposentadoria especial integral, tal como ocorre na iniciativa privada, na forma do art. 57, §§3º e 4º, da Lei 8.213/91.



    Com efeito, para fazer jus à aposentadoria especial, é necessário que o trabalhador da iniciativa privada cumpra as exigências previstas nos artigos 64 a 68 do Decreto 3.048, de 06.05.1999, devendo ainda comprovar o contato permanente e ininterrupto com algum dos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de aposentadoria especial que estejam relacionados no Anexo IV do vigente Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99).



(...)



    Dessa forma, verificado que o cômputo do tempo para aposentadoria do impetrante foi efetuado de forma indevida, a Administração tem o poder-dever de cassar o ato de concessão, sob pena de afronta à Constituição Federal.” (e-doc. 174 , p. 2-3).



    9. No acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “Depreende-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal se limitou a admitir a conversão do tempo especial em comum, em favor dos servidores públicos, mediante a contagem diferenciada do tempo de serviço prestado sob condições especiais, com a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), naquilo que fosse cabível, mas sem garantir-lhes o direito à contagem diferenciada de tempo especial para fins de aposentadoria, como pretendido nos autos.



    Insta salientar que a comprovação, para fins de reconhecimento de atividade especial, nos termos do art. 57, § 3º da Lei 8.213/1991 (RGPS), envolve a demonstração de exposição a agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, de forma permanente ou continuada, ou seja, não ocasional, nem intermitente.



    No caso concreto, o próprio impetrante afirma que seu tempo de aposentadoria especial foi averbado da seguinte forma:



    ‘737 DIAS por CERTIDÃO DO INSS referente ao período de 01/01/1983 a 06/01/1985.



    • 702 DIAS referente ao período CELESTISTA ANTERIOR a edição da Lei 8.112/90 (enquadramento por categoria profissional-médico). Intitulado de INSALUBRIDADE CLT no período de 01/02/1986 a 11/12/1990.



    • 3.148 DIAS - INSALUBRIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO - Período de 12/12/1990 a 30/06/2012 - Período como estatutário’.



    (...)



    Assim, não há que se falar em presunção de que o impetrante estaria exposto permanente e ininterruptamente a algum dos agentes reputados como nocivos, mas, tão somente, extrair que tais agentes estariam relacionados aos riscos ambientais inerentes às atividades laborativas do autor.” (e-doc. 267, p.3-4 ).



    10. A conclusão do acórdão proferido em juízo de retratação, que aplicou ao recorrente a Lei nº 8.213, de 1991, harmoniza-se com o Tema nº 942 da Repercussão Geral:



    “Tema nº 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”.



    11. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.434.116-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.312.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/20221).



    12. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do quadro fático constante dos autos, de legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Lei nº 8.213, de 1991, e Decreto nº 6.048, de 1999), providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    13. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao cômputo do período de readaptação do servidor para efeito de aposentadoria especial – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.360.856-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 17/03/2023).



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO E SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É deficiente a fundamentação dos agravos regimentais cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.”



    (RE nº 1.390.933-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/10/2022, p. 21/10/2022).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator